Tribunal: TJPA
Processo: 0082489-65.2015.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0082489-65.2015.8.14.0952

APELANTE: EDINELSON DA SILVA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0082489-65.2015.8.14.0952

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EDINELSON DA SILVA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
POLUIÇÃO SONORA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
POSSIBILIDADE
. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0082489-65.2015.8.14.0952

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EDINELSON DA SILVA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se Apelação interposta por
EDINELSON DA SILVA CUNHA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa e em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço a comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/98.

Narra a inicial acusatória que no dia 07/09/2015, por volta de 18h, uma equipe da Divisão Especializada do Meio Ambiente (DEMA) se dirigiu a imóvel localizado na Rua SNAPP, s/n, onde constataram que um som doméstico praticava poluição sonora com emissão de 84,9 dB(A), conforme laudo de fls. 04.

Consta nos autos TCO no qual o Apelante afirma que, por volta das 13h, se dirigiu ao local dos fatos com seu aparelho de som, para a festa de aniversário que iria acontecer no local e que por volta das 18h foram abordados pela DEMA que informou que o som estava acima do permitido.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 6640783).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição do Recorrente por ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII do CPP (Id. 6640784).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 6640784).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 7058626).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa dos Apelantes sustenta não haver prova segura de autoria do delito.

Com razão.

A materialidade restou indiscutivelmente comprovada pelo laudo de Id. 6640778, ao passo que a autoria a que se reporta a sentença remete-se exclusivamente ao laudo supra e uma declaração prestada pelo Recorrente na fase inquisitorial.

Neste contexto probatório, julgo insuficientes as provas trazidas aos autos para sustentar o édito condenatório.

Como salientou Órgão Ministerial nesta instância na manifestação de Id. 7058626,

“(...) embora na Vistoria de Constatação n.º 334/2015, conste a informação que a diligência foi realizada na residência do apelante, não foi produzido em juízo qualquer outro elemento de prova que corrobore essa informação.

Portanto, o arcabouço probatório restou isolado na fase inquisitorial, carecendo de robustez diante da ausência de provas testemunhais, ocasionando a insuficiência probatória.”

Neste sentido, tais conclusões encontram respaldo jurisprudencial, conforme se observa a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TORTURA COM RESULTADO MORTE. FRAUDE PROCESSUAL. ELEMENTOS DO INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando as instâncias ordinárias, para fundamentar a condenação, utilizam os elementos de informação colhidos no inquérito policial em conjunto com a prova judicial e com as provas técnicas de natureza irrepetível, como ocorreu no caso.

2. A revisão das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade delitivas, com o objetivo de absolver o Agravante, exigiria amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1366879/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 06/05/2019)”

Assim, com fundamento no art. 386, VII do CPP,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e absolvo EDINELSON DA SILVA CUNHA por insuficiência probatória.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022